Tribunal: STJ
Processo: 5016460-53.2019.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222021 - SC (2025/0239240-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA
: VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
AGRAVADO
: ERVINA DE SOUZA LEITE - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO
EXECUTADO SEM QUE TENHA SIDO EFETUADA SUA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o
redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio quando o falecimento do
contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução. Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: a67867c5-d230-4616-af43-26ff5fe39503

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222021 - SC (2025/0239240-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA
: VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
AGRAVADO
: ERVINA DE SOUZA LEITE - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO
EXECUTADO SEM QUE TENHA SIDO EFETUADA SUA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o
redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio quando o falecimento do
contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução. Súmula 83
/STJ.
Agravo interno improvido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE JOINVILLE contra
decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 144):

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA
O ESPÓLIO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO
NO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 155-167), o recorrente argumenta
que a decisão monocrática deve ser reformada. Para tanto, alega a impossibilidade de
aplicação da Súmula 7/STJ, pois a controvérsia não demanda o revolvimento do
acervo fático-probatório, mas sim o exame da questão jurídica, qual seja, a
possibilidade de redirecionamento da ação de execução fiscal ao espólio do
contribuinte devedor, na hipótese em que este houver falecido antes da citação válida,
mas após praticado o fato gerador.
Ainda, aduz ser indevida a incidência da Súmula 83/STJ, porquanto não há
entendimento pacificado sobre a matéria.
Documento eletrônico VDA51265483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:09
Código de Controle do Documento: 7a71c219-b664-4cbf-8aaa-50b595b23007

Não foram apresentadas as impugnações, em razão de a parte agravada
não ter representação nestes autos (e-STJ, fl. 168).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Quanto à possibilidade de redirecionamento da ação de execução fiscal ao
espólio do contribuinte devedor, falecido antes da citação, deve ser mantido o
entendimento anteriormente adotado.
Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina consignou a
impossibilidade do redirecionamento da execução, uma vez que a medida pleiteada
pelo agravante somente seria possível se o devedor originário tivesse falecido após
sua citação válida. Todavia, tal situação não ocorreu nos autos.
Veja-se (e-STJ, fls. 102-104):

Pretende, a recorrente, a modificação do julgado, por entender ser possível o
redirecionamento do feito, em casos de dívidas constituídas em vida.
Adianta-se, desde já, que melhor sorte não lhe assiste.
Do compulsar dos autos originários, depreende-se que a executada faleceu
em , motivo pelo qual foi proferida a sentença de extinção.01/03/2018 Em
face da consonância com o entendimento desta Corte, foi proferida por este
Relator, a decisão vergastada, nos seguintes termos:
[...]
Trata-se de apelação cível interposta pela Municipalidade com o desiderato
de reformar sentença que julgou extinta a execução fiscal diante do óbito do
executado anterior à citação. Acerca da responsabilização dos sucessores
pelos créditos tributários, assim estabelece o artigo 135 do Código Tributário
Nacional:
"Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
"I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos;
"II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos
pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta
responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;
"III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão." (grifei)
Não ignoro que o Código Tributário Nacional reconheça o sucessor como
responsável tributário do crédito tributário do falecido, admitindo- se, em
tese, o redirecionamento da demanda.
Ocorre que, para tanto, indispensável que tenha havido a citação válida e
pregressa do devedor originário, sob pena de estar-se admitindo indevida
modificação do sujeito passivo, prática que encontra óbice na Súmula 392 do
STJ.
Documento eletrônico VDA51265483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:09
Código de Controle do Documento: 7a71c219-b664-4cbf-8aaa-50b595b23007

Esse é o entendimento adotado pela jurisprudência, tanto por este Tribunal
de Justiça quanto pelas Cortes Superiores. Destaco julgados semelhantes:
[...]
Em relação aos preceitos legais do município quanto aos deveres fiscais dos
sucessores dos imóveis ali localizados, destaca-se a análise percuciente do
Excelentíssimo Desembargador Jaime Ramos:
(...) não prospera a argumentação do Município quanto à possibilidade do
redirecionamento da execucional, tendo em vista a obrigatoriedade de os
herdeiros atualizarem os dados cadastrais do imóvel junto ao ente público,
conforme orientação normativa municipal (Decreto n. 17.397/2011).
Isso porque, não há como a legislação local se sobrepor à Lei Federal n.
6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), ao Código Tributário Nacional
(no que se refere à sucessão tributária) e, especialmente, ao Código de
Processo Civil, no que tange à legitimidade das partes como condição da
ação.
Aliás, ao contrário do que alega o ente público, não há qualquer interferência
na competência legislativa municipal tributária em face do reconhecimento
da ilegitimidade do executado e a impossibilidade do redirecionamento da
execucional aos herdeiros, porquanto cabe ao Município instituir e
regulamentar o tributo no âmbito local em observância às normas
estabelecidas pela legislação federal.
Por outro lado, importante registrar que a cobrança de impostos deve
sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não a mera aparência,
sendo que a obrigação do ente público de fiscalizar e de cobrar corretamente
se sobrepõe à do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro
perante a Fazenda Municipal (TJSC, Apelação Cível n. 0038660-
67.2004.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de
Direito Público, j. 03-07-2018, grifou-se).
Logo, não obstante o inconformismo da Municipalidade, não é possível
afastar a incidência da Súmula 392 do STJ: "A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução".
[...]
E é contra esta decisão que insurge-se o agravante.
Contudo, como mencionado alhures, não lhe assiste razão.
Da sua simples leitura, percebe-se que o decisum encontra-se alinhado ao
entendimento majoritário desta Corte, no sentido de que é impossível o
redirecionamento aos herdeiros, mesmo que o falecimento do devedor tenha
se dado em momento posterior à constituição da dívida.
Em suas razões, o recorrente não trouxe elementos que justificassem a
alteração da decisão agravada, os quais, poderiam, em tese, derruir o
entendimento deste Relator.
Ausentes tais premissas, é medida que se impõe, o não provimento do
recurso.
Documento eletrônico VDA51265483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:09
Código de Controle do Documento: 7a71c219-b664-4cbf-8aaa-50b595b23007

O fundamento adotado pela Corte estadual encontra ressonância nesta
Corte Superior, uma vez que há o firme entendimento no sentido de que somente é
possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio quando o
falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da
execução. Desse modo, é inviável o afastamento da Súmula n. 83/STJ ao caso sob
julgamento.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL SEM INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE
CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 674, § 2o, I, II E IV,
DO CPC E 1.667 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
211/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o
espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal. Precedentes.
III - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou a nulidade da penhora, em razão da ausência
de intimação dos coproprietários sobre a realização do leilão. Rever tal
entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
IV - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - É incabível a majoração dos honorários advocatícios, a título de
honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, no âmbito de
agravo interno, porquanto não ocorre a inauguração de instância recursal.
Precedentes. VII - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA51265483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:09
Código de Controle do Documento: 7a71c219-b664-4cbf-8aaa-50b595b23007

(AgInt no REsp n. 2.163.682/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE
ANTERIOR
À
CITAÇÃO.
REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83
/STJ.
1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-
257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante
quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses
precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às
peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte
executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida,
determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do
STJ quanto deste Sodalício. (...)".
2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal
em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter
sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso
dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.
3. Dissídio pretoriano prejudicado.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
30/9/2022

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
PARA
O
ESPÓLIO.
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é cabível
quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do
feito executivo. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2022
25/3/2022
Documento eletrônico VDA51265483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:09
Código de Controle do Documento: 7a71c219-b664-4cbf-8aaa-50b595b23007

De mais a mais, pontue-se que "a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o
espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer
após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o
óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito
tributário" (AgInt no AREsp n. 1.280.671/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2018
19/9/2018
Por fim, cumpre ressaltar que, em relação à aplicação do enunciado da
Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é
o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o que não se verifica na hipótese
em apreciação.
Na mesma linha de cognição (sem grifos no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
DÉBITO
NÃO
TRIBUTÁRIO. PENALIDADES ORIUNDAS DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS.
NESTA CORTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se ação proposta para a sustação dos protestos de
títulos, sob o fundamento de que os processos administrativos de infração
ambiental tramitaram por mais de três anos, em situação que resulta na
prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Na sentença, o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Por meio
da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso especial,
considerando: Súmula n. 284/STF, ausência de indicação de artigo de lei
federal violado, Súmula n. 83/STJ e Súmula n. 280/STF.
II - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte,
no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos
da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do
manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal,
não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão
consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
6/4/2017
19/4/2017
Documento eletrônico VDA51265483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:09
Código de Controle do Documento: 7a71c219-b664-4cbf-8aaa-50b595b23007

AREsp 1.036.445/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.006.712/SP,
4/4/2017
17/4/2017
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017
, DJe
.
16/3/2017
V - Acrescente-se que não se pode acolher o pedido de suspensão do feito,
em virtude da afetação da matéria de fundo para julgamento sob a
sistemática dos recursos representativos de controvérsia, porquanto o
recurso especial nem sequer superou a barreira do conhecimento, de modo
que o julgamento do mérito do recurso afetado não influenciará na
apreciação deste apelo. Nesse contexto, este Tribunal entende não ser
possível a suspensão dos autos (AgInt no AREsp n. 2.395.752/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
).
19/12/2023
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.757.386/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
5/3/2025
Quanto à tese de inaplicabilidade da Súmula 7, anote-se que a decisão
agravada não se fundamentou no referido óbice de admissibilidade, a evidenciar a
ausência de dialeticidade recursal no ponto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:09
Código de Controle do Documento: 7a71c219-b664-4cbf-8aaa-50b595b23007

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.222.021 / SC
Número Registro: 2025/0239240-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50164605320198240038
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA : VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
RECORRIDO
: ERVINA DE SOUZA LEITE - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA : VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
AGRAVADO
: ERVINA DE SOUZA LEITE - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA51651721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: 3d2bfe49-19c6-45b6-8748-e3fdbdfba569

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: 3d2bfe49-19c6-45b6-8748-e3fdbdfba569